Tribunal: TJDFT
Processo: 0726134-53.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0726134-53.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIAS ANTONIO DE ALMEIDA NETO APELADO: BR GONÇALVES LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, GUILHERME CARDOSO VILELA DESPACHO 1. Apelação cível interposta por Elias Antônio de Almeida (ID no 27309657) contra a sentença da 24a Vara Cível de Brasília, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, conforme ID no 27309651, págs. 1-4. 2. Intime-se o apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento do preparo até a data de interposição do recurso ou proceda ao recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 1.007, §4o). 3. Após, retornem-me os autos para análise dos demais pressupostos de admissibilidade recursal. 4. Publique-se. Brasília, DF, 15 de julho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO